Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MPDFT, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para absolver o acusado da imputação da prática da contravenção penal prevista no art. 47, da Lei de Contravenções Penais. O apelante invoca a tipicidade da conduta do acusado e pretende a reforma da sentença para a procedência da pretensão deduzida na denúncia.
3. Contrarrazões apresentadas pela defesa, pugnando pela manutenção da sentença.
4. A denúncia assim retratou os fatos: “Entre 11 de janeiro de 2022 e até 20 de janeiro de 2022, às 16 h 55 min, na QNO 4/6, FRENTE DO BL B CEILÂNDIA/DF, via pública, Ceilândia/DF, o denunciado WASHINGTON GOMES MENDES, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Nas circunstâncias de tempo e lugar mencionadas, uma equipe da PMDF, quando em patrulhamento operacional, avistou uma VAN, de placa JQB 6645 DF, efetuando transporte irregular de passageiros. Ato contínuo, foi feito abordagem policial, momento em que o motorista foi identificado como sendo Sr. WASHINGTON GOMES MENDES, que confirmou não ter autorização para efetuar transporte remunerado de passageiros.”.
5. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas, segundo o Termo Circunstanciado no 015716-2002 (ID 47349412), as declarações colhidas na esfera extrajudicial e a prova oral produzida em juízo, a qual foi submetida ao contraditório e à ampla defesa. Com efeito, os policiais militares que participaram da abordagem foram coerentes ao narrarem a conduta da apelante, conhecido pela prática reiterada e habitual no exercício de transporte de pessoas sem autorização. Embora tenha exercido o direito de permanecer em silêncio, em sede de interrogatório, há outros elementos probatórios aptos a caracterizar a conduta típica, como a folha de antecedentes penais, os registros da PMDF e a declaração do acusado no TC no 163403/2021, no sentido de que “é o único meio de sustento da família e realiza este procedimento há anos.” Ademais, segundo a testemunha Abraão Pereira Tavares, o denunciado já possuiu autorização para o para o transporte de passageiros.
6. Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação do acusado é medida que se impõe.
7. Individualização e dosimetria da pena. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68 do Código Penal, verifica-se que a conduta do acusado merece a devida reprovação social e censura, sendo certo que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A análise da folha de antecedentes criminais revela que o acusado ostenta 1(uma) condenação transitada em julgado (processo no 0700533-90.2021.8.07.0007), pela mesma contravenção penal, que será considerada nesta fase, como maus antecedentes. A conduta social não foi devidamente investigada e não há elementos para aferir a personalidade do acusado. O motivo do delito foi o inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 17 (dezessete) dias de prisão simples. Na segunda fase de aplicação de pena, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas e, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva em 17 (dezessete) dias de prisão simples, que determino o cumprimento no regime inicialmente ABERTO.
8. Outrossim, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da recidiva na prática da contravenção penal, avaliada negativamente como maus antecedentes. Dessa forma, não estão preenchidos os requisitos do § 3o do artigo 44 do Código Penal.
9. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para, julgando procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenar o réu como incurso no art. 47 da Lei de contravenções penais, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial aberto.